Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-93.2025.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800264-93.2025.8.14.0049

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA

APELADO: EDSON JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800264-93.2025.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ.

AGRAVANTE: EDSON JOSÉ DA SILVA.

ADVOGADO: LUCAS PINHEIRO DE ARAÚJO – OAB/PA n. 26.546.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT.

ADVOGADO: CRISTIANO TERRENGUI – OAB/PA n. 40.378-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PLANILHA DE CÁLCULOS DE TERCEIRO. ERRO MATERIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ART. 320 DO CPC. DECRETO-LEI 911/69. TEMA 722/STJ. PLANILHA NÃO É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por EDSON JOSÉ DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e anulou sentença de extinção sem resolução de mérito em ação de busca e apreensão movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA MT. A extinção baseou-se em anexação de planilha de cálculos referente a terceiro alheio à lide (J&S Transportes Ltda), posteriormente corrigida. O recorrente sustenta que a planilha de terceiro é vício substancial e insanável, ofendendo o Tema 722 do STJ. O recorrido alega que a planilha não é documento indispensável, havendo mero erro material sem prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a planilha de cálculos é documento indispensável para ajuizamento de ação de busca e apreensão; e (ii) saber se o erro na planilha inicial configura vício insanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença extinguiu o processo por ausência de comprovação inicial da mora e impossibilidade de purgação, reconhecendo inépcia da inicial.

4. O STJ já definiu quais são os documentos indispensáveis para propositura de ação de busca e apreensão: comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e contrato escrito celebrado entre as partes.

5. A planilha de cálculos não está entre os documentos indispensáveis exigidos pela jurisprudência do STJ.

6. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e observar os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

7. O Tema 722 do STJ estabelece que compete ao devedor pagar a integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, mas não exige planilha de cálculos como documento indispensável.

8. A inicial está devidamente instruída com notificação extrajudicial (demonstrando a mora) e cédula de crédito bancário, atendendo aos requisitos jurisprudenciais.

9. A ausência de planilha de cálculos não impede o devedor de purgar a mora pelo valor referido na inicial.

10. A apresentação posterior de planilha correta, embora após o prazo de réplica, não configura vício insanável ante o princípio da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção e determinou o retorno dos autos para regular processamento.

Tese de julgamento: "1. A planilha de cálculos não é documento indispensável para ajuizamento de ação de busca e apreensão." "2. O erro material na planilha inicial, posteriormente corrigido, não configura vício insanável à luz da instrumentalidade das formas."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321, parágrafo único; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 722; REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; TJBA, Apelação 80022028120198050113, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publicado em 4/2/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800264-93.2025.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ.

AGRAVANTE:
EDSON JOSÉ DA SILVA.

ADVOGADO:
LUCAS PINHEIRO DE ARAÚJO – OAB/PA n. 26.546.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT.

ADVOGADO:
CRISTIANO TERRENGUI – OAB/PA n. 40.378-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
EDSON JOSÉ DA SILVA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
diante do seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU

e

DEU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, no sentido de anular a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a planilha apresentada nos autos, por ser de terceiro, é um vício substancial e insanável, ofendendo o Tema 722 do STJ.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID Num. 34369868 – Pág. 1-8
, tendo o recorrido aduzido que a planilha de cálculos não é documento indispensável; a existência de mero erro material; e a ausência de prejuízo, ante a instrumentalidade das formas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PLANILHA DE CÁLCULOS DE TERCEIRO. ERRO MATERIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ART. 320 DO CPC. DECRETO-LEI 911/69. TEMA 722/STJ. PLANILHA NÃO É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por EDSON JOSÉ DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e anulou sentença de extinção sem resolução de mérito em ação de busca e apreensão movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA MT. A extinção baseou-se em anexação de planilha de cálculos referente a terceiro alheio à lide (J&S Transportes Ltda), posteriormente corrigida. O recorrente sustenta que a planilha de terceiro é vício substancial e insanável, ofendendo o Tema 722 do STJ. O recorrido alega que a planilha não é documento indispensável, havendo mero erro material sem prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a planilha de cálculos é documento indispensável para ajuizamento de ação de busca e apreensão; e
(ii)
saber se o erro na planilha inicial configura vício insanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença extinguiu o processo por ausência de comprovação inicial da mora e impossibilidade de purgação, reconhecendo inépcia da inicial.

4.
O STJ já definiu quais são os documentos indispensáveis para propositura de ação de busca e apreensão: comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e contrato escrito celebrado entre as partes.

5.
A planilha de cálculos não está entre os documentos indispensáveis exigidos pela jurisprudência do STJ.

6.
A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e observar os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

7.
O Tema 722 do STJ estabelece que compete ao devedor pagar a integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, mas não exige planilha de cálculos como documento indispensável.

8.
A inicial está devidamente instruída com notificação extrajudicial (demonstrando a mora) e cédula de crédito bancário, atendendo aos requisitos jurisprudenciais.

9.
A ausência de planilha de cálculos não impede o devedor de purgar a mora pelo valor referido na inicial.

10.
A apresentação posterior de planilha correta, embora após o prazo de réplica, não configura vício insanável ante o princípio da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção e determinou o retorno dos autos para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1.
A planilha de cálculos não é documento indispensável para ajuizamento de ação de busca e apreensão.
"

"2.
O erro material na planilha inicial, posteriormente corrigido, não configura vício insanável à luz da instrumentalidade das formas.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320 e 321, parágrafo único; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; Tema 722; REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; TJBA, Apelação 80022028120198050113, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publicado em 4/2/2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 33501869 – Pág. 1-5
.

Isto porque, ao analisar a sentença protocolizada constatei que o juízo da base julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação inicial da mora, somado à impossibilidade prática de purgação, que consubstanciaria em vício insanável, que conduziria ao reconhecimento da inépcia da inicial.

No caso, o nobre causídico aduziu que o réu suscitou preliminar de que a inicial foi instruída com planilha de cálculo relacionada a pessoa estranha à lide, a saber, J&S Transportes Ltda, dando razão ao mesmo, posto que o autor anexou à inicial planilha de cálculo referente a terceiro alheio à lide (ID. 135540449), o que compromete a própria comprovação da mora e do inadimplemento contratual.

Sustenta que o documento indispensável à propositura da demanda deveria ter sido apresentado já com a petição inicial (art. 320 do CPC) e em que pese a parte autora tenha posteriormente acostado planilha correta (ID. 141313475), essa providência ocorreu somente após o prazo legal para réplica, não sendo apta a sanar o vício originário da demanda.

Pois bem, apesar do recorrente sustentar que o
decisum
monocrático teria ofendido o Tema 722 do STJ, destaco que o próprio Tribunal da Cidadania já decidiu quais são os documentos indispensáveis para a propositura da Ação de Busca e Apreensão,
não estando a planilha de cálculos entre os documentos indispensáveis, conforme transcrevo no julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES.

1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda.

3.
A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC
.

4.
São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes
. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do CC).

5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes.

6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante).

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.)

Ademais, o referido Tema 722 aduz que: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. Ocorre que a inicial está devidamente instruída com os documentos de
fls. ID Num. 319354569 – Pág. 1-2
, onde

consta a notificação extrajudicial (demonstrando a mora do devedor fiduciante) e com a cédula de crédito bancário formalizada entre as partes
(fls. ID Num. 31935467 – Pág. 1-15)
,
estando de acordo com o julgado supramencionado
.

E sobre referida questão, trago também entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTS. 321, § ÚNICO E 485, I, DO CPC). EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELO PROVIDO
.

1.
Cinge-se a discussão destes autos quanto imprescindibilidade da juntada de planilha de débito juntamente com a inicial de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária
.

2. Conforme preceitua o art. 3º, caput do Decreto Lei 911 69, o credor poderá propor em face do devedor ação de busca e apreensão do bem alienado, cuja liminar será concedida mediante a comprovação da mora ou inadimplemento, o que, via de regra, é feito através de notificação extrajudicial.

3. Pois bem, a Instituição Financeira cumpriu o quanto previsto no art . 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, na medida em que comprovou a constituição em mora do devedor, anexando aos autos o aviso de recebimento positivo (id nº 9094606) bem assim a notificação extrajudicial (id nº 9094610). A entrega do referido documento ao devedor foi realizada no endereço constante do contrato firmado entre as partes, qual seja, Rua H, número 50, Nova Itabuna, Itabuna-Ba, Cep:45.611-096. Documento recebido por Tiago Setenta.

4.
A ausência de planilha de cálculo do débito não constitui pressuposto ou condição para instruir ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária em garantia, visto que a lei não exige tal demonstrativo. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são o instrumento de contrato garantido por alienação fiduciária e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor fiduciante, sendo que a ausência de planilha de débito não o impede de purgar a mora pelo valor referido na exordial e posteriormente exibir, se fosse o caso, a sua própria planilha com o valor da dívida que entenda correto, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º, do art. 3º do DECRETO Lei 911/69
.

5.
Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito
.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJ-BA - Apelação: 80022028120198050113, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU

e

DEU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, no sentido de anular a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026